Tribunal: TJMT
Processo: 1039853-07.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039853-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA GODAS GALHARDO - CPF: 396.176.881-15 (RECORRIDO), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039853-07.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

SONIA GODAS GALHARDO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS (IRPF). PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. ARTIGO 6°, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. IRRESIGNAÇÃO CIRCUNSCRITA À AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Recurso inominado contra a sentença que declarou o direito da parte autora/recorrida à isenção do imposto de renda, a partir da concessão da aposentadoria (i), determinou a cessação dos descontos incidentes (ii) e condenou na repetição do indébito tributário (iii). Irresignação recursal cingida ao argumento de que “
o único sentido admissível para a concessão do benefício da isenção do IRPF é que se aplica em relação às pessoas que percebem proventos de aposentadoria, reforma ou pensão portadoras de alguma das moléstias previstas na lei, desde que devidamente comprovada mediante PERÍCIA MÉDICA OFICIAL, o que não restou comprovado
”.

II.

Razões de decidir
.

2.

A ação foi ajuizada com o objetivo de reconhecer a inexigibilidade tributária a título de imposto de renda (IRPF) incidentes em proventos de aposentadoria, por ser a parte autora/recorrida portadora de doença grave (cegueira), com fundamento no
artigo 6°, XIV, da Lei 7.713/1988
.

3.

O juízo
a quo
bem delimitou a matéria fático-probatória, uma vez que a doença atestada por laudo médico está inserida no rol previsto do benefício tributário.

4.

Adstrito ao teor da irresignação recursal, a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça delineia a prescindibilidade do laudo médico oficial: “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”. Dessa maneira, diferentemente do que aduz o recorrente, não há que se falar em ampliação das hipóteses de concessão, mas, sim, a adequação do quadro à disposição da lei.

5.

O entendimento permanece hígido na Corte do precedente: “[...] 1
. Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo médico. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça.
[...] (STJ, AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)

III. Dispositivo
.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 com aplicação pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95; art. 27, Lei n. 12.153/2009). Isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024